Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-85.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017077-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA MOSCA BETIM FONTES - CPF: 377.314.448-21 (ADVOGADO), MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.196.885/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017077-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da suspensão do Termo de Embargo nº 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A agravante alegou ausência de fundamentação idônea da decisão, presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência (
fumus boni iuris e periculum in mora
) e prejuízos econômicos decorrentes da manutenção do embargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática, que negou a suspensão do Termo de Embargo, encontra-se devidamente fundamentada; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, observando o disposto nos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC, e conclui pela ausência de elementos suficientes para justificar a suspensão do Termo de Embargo.

4. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação concomitante de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme os arts. 300 do CPC e 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. No caso, tais pressupostos não foram plenamente demonstrados pela agravante.

5. Não compete ao Poder Judiciário, em análise perfunctória, intervir no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou configurado no presente caso. A manutenção do embargo decorre da pendência de análise conclusiva do processo administrativo pela SEMA/MT, cuja tramitação está vinculada aos prazos fixados no Decreto Estadual n. 1436/2022.

6. A decisão de primeiro grau, ao determinar que a autoridade ambiental observe os prazos estabelecidos no referido Decreto, respeita os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem causar prejuízo à Administração ou à agravante.

7. A ausência de decisão final no processo administrativo não justifica, por si só, a suspensão do termo de embargo, sobretudo diante da necessidade de rigor na aplicação das normas ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de embargo ambiental somente é cabível mediante a comprovação inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave, conforme os arts. 300 do CPC e 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

2. O Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37,
caput
; CPC, art. 300; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017077-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Melo Souza Empreendimentos e Participações LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, que visava a suspensão do Termo de Embargo n. 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso/SEMA/MT.

A agravante argumenta que a decisão monocrática padece de ausência de fundamentação idônea, em afronta aos arts. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil. Sustenta que, os fundamentos apresentados na decisão impugnada são idênticos aos utilizados para indeferir o pedido de efeito ativo anteriormente analisado, o que demonstra a falta de apreciação das matérias específicas e do mérito recursal.

Ademais, destaca a presença dos requisitos para a concessão da liminar,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, reconhecidos, inclusive, em decisão de primeiro grau, que apontou a razoabilidade do pedido inicial e o risco de prejuízos irreparáveis à empresa em decorrência da manutenção do embargo.

A agravante reforça que a decisão monocrática desconsiderou esses elementos e não analisou a documentação que comprova a legalidade da atividade agropecuária na área embargada, especialmente a existência de Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Por fim, a agravante assevera que a manutenção do termo de embargo, aliado à demora na análise do processo administrativo pela SEMA/MT, ocasiona prejuízos econômicos e administrativos severos.

Nesse contexto, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, determinada a suspensão do termo de embargo.

Sem contrarrazões (ID. 260905672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017077-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Melo Souza Empreendimentos e Participações LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, que visava a suspensão do Termo de Embargo n. 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso/SEMA/MT.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Melo Souza Empreendimentos e Participações LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1022799-28.2023.8.11.0003, deferiu em parte o pedido de liminar,
para tão somente determinar que à autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto estadual nº. 1436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado no Processo nº. 11658/2022, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias (id. 141713312 dos autos originários).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que apesar da decisão recorrida reconhecer a presença dos requisitos para concessão da medida liminar, o Magistrado de Primeiro Grau apenas determinou a observância do prazo legal para conclusão do processo administrativo perante o órgão ambiental competente.

Sustenta que, a área embargada não se trata de área de reserva legal ou de preservação permanente, mas sim de área de uso alternativo do solo cuja proteção legal não possui a abrangência das primeiras, nada justificando a imposição de sanção tão drástica.

Pontua que,
há a previsão legal, tanto no âmbito federal (Decreto nº 6.514/2008 - art. 16), como no âmbito estadual (Decreto nº 1.986/2013 – art. 8º) no sentido de que não se deve impor o embargo em áreas onde se exerce atividade de subsistência. E, conforme comprovado documentalmente, a Agravante exerce tal tipo de atividade na área embargada, razão por que não se pode admitir que o embargo perdure.

Com estes argumentos, requer a concessão do efeito ativo para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição n. 22134642.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida com a confirmação da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido no id. 222103674.

Sem contrarrazões (id. 232904688.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Eis o teor da decisão recorrida:

[...]. No caso, os documentos atrelados na petição inicial, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da parte impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido.

Inicialmente, destaca-se, que em 18 de julho de 2022, o órgão ambiental estadual, pelo Decreto estadual n. 1436/2022, disciplinou os prazos de análise do processo administrativo para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a pretensão posta na inicial – análise do pedido administrativo de desembargo – deve ser analisada sob o prisma do Decreto estadual n. 1436/2022, notadamente quanto aos prazos que estabelece em seus arts.17, parágrafo único e 49, §3º. Vejamos:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

Art. 49. [...]

§3º Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

A impetrante aduz que protocolizou a defesa administrativa e o pedido administrativo de desembargo em 18.04.2022, e que a primeira movimentação processual, no feito administrativo, somente ocorreu em 24/04/2023.

Extrai-se, ainda, que a pretensão da parte impetrante ainda não recebeu análise do órgão ambiental, mesmo tendo transcorrido mais de 01 (um) ano, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 17, parágrafo único, do Decreto estadual nº. 1436/2022, evidenciando-se, assim, o fumus boni iuris.

Por sua vez, é límpida a presença do perigo de dano ou de risco ao resulta útil do processo, uma vez que a morosidade na análise do pedido administrativo causa diversos entraves para o particular, trazendo embaraços aos negócios da requerente.

Ademais, límpida a presença do periculum in mora, uma vez que a morosidade na análise do processo administrativo causa diversos entraves para o particular, trazendo embaraços aos negócios da parte impetrante.

Ressalta-se, por oportuno, que esta liminar tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos (Decreto estadual n. 1436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de procedimento administrativo –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ex positis, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar, para tão somente determinar que à autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto estadual nº. 1436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado no Processo nº. 11658/2022, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. [...].

Pois bem.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular ou suspender atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo vedado o pronunciamento a respeito do mérito administrativo, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes (art. 2°, da Constituição Federal).

No caso, a agravante/impetrante informou na petição inicial do mandado de segurança que protocolou a defesa administrativa e o pedido de desembargo da área, pendente de decisão até a impetração do
mandamus
, de modo que se mostra correta a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

[...].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida, proferida em sede de agravo de instrumento, está devidamente fundamentada e encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A decisão monocrática reconheceu corretamente que o deferimento de medidas liminares, especialmente em sede de mandado de segurança, exige a comprovação concomitante dos requisitos de
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil e art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

No caso em análise, os argumentos apresentados pela agravante, embora mereçam ponderação, não possuem força probatória suficiente para justificar a concessão da tutela requerida. Especificamente, a decisão de primeiro grau foi adequada ao determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1436/2022, visando assegurar o cumprimento do processo administrativo de forma célere e dentro dos parâmetros legais.

A pretensão da agravante, no sentido de obter a suspensão imediata do Termo de Embargo n. 22134642, não encontra respaldo no momento processual, uma vez que não se verifica flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na conduta administrativa que justifique a intervenção judicial na esfera do mérito administrativo, principalmente porque a impetrante protocolou pedido administrativo de desembargo da área ainda pendente de apreciação.

Assim, a decisão de primeiro grau que concedeu em parte o pedido de liminar e, posteriormente rejeitou os embargos de declaração, acertadamente delimitou os contornos da intervenção judicial ao se restringir à determinação para que a autoridade ambiental competente observe os prazos legais, sem adentrar no mérito do pedido de desembargo. Tal determinação assegura o respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo (arts. 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal), sem causar prejuízo indevido à Administração Pública ou ao particular.

Por fim, cabe ressaltar que a inexistência de análise conclusiva do processo administrativo pela autoridade ambiental não constitui, por si só, fundamento para a suspensão do termo de embargo, especialmente considerando a necessidade de observância rigorosa das normas ambientais aplicáveis.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025